Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700394-91.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO LINDOLFO AGRAVADO: KATYA MARIA LEITE MAGALHAES DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto pelo CARLOS ALBERTO LINDOLFO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, no PJe 0710857-76.2020.8.07.0007, Cumprimento de Sentença, em face de KATYA MARIA LEITE MAGALHAES. O agravante informa que comprovou decisão nos autos principais penhorou 10% (dez por cento) dos vencimentos da executada, ora agravada, porém, o fluxo adotado pelo Juízo mostra-se ineficiente. Esclarece que: a) há o desconto em folha salarial da agravada; b) depósito dos valores em conta judicial; c) comunicação, via ofício, ao Juízo; d) envio de ofício judicial ao Banco para liberação dos valores; e) liberação da verba ao agravante. Fluxo repetido todos os meses, num total de 31 (trinta e hum) meses. Bastaria o envio de um ofício ao empregador da executada determinando que os descontos efetivados sejam direcionados diretamente à conta do agravante, com informação ao Juízo sobre data e valores. É o relatório. Decido. Custas recolhidas, ID 34215700. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais verifico que o agravante está recebendo os valores penhorados na folha salarial da agravada. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual, a legalidade e discricionaridade da atuação do Juízo a quo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Solicito informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito